Tribunal: TJDFT
Processo: 0717468-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717468-63.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA ELIETE SIQUEIRA CORDEIRO APELADO: ANA CRISTINA DA SILVA SOUZA, EDVOLBER GOMES DE ALCANTARA D E S P A C H O A apelante se absteve de recolher o preparo do recurso e postula os benefícios da justiça gratuita. No entanto, devem ser colacionados aos autos elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica da apelante, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Posto isso, na forma do artigo 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade de justiça. Neste caso, deverá juntar a declaração de hipossuficiência, documentos atuais que atestem inequivocamente a sua renda mensal, tais como cópia de sua CTPS, declaração completa de imposto de renda do derradeiro exercício, extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses, além dos gastos com necessidades básicas para prover a própria subsistência e de sua família, ou, se assim optar, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 9 de julho de 2021, 13:51:51. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator